Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702754-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOAMIR JANSEN GUIMARAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID Num. 45058370. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF , (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador